Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR. SITUAÇÃO DE FATO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. ÔNUS DE PROVA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PROVAS EXTEMPORÂNEAS. NÃO VALORADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, não releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados.
1.2. A juntada extemporânea documentação, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, violam-se, também, os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos dos art. 5° e 6°, do Código de Processo Civil.
2. A união estável é entidade familiar reconhecida pelo ordenamento jurídico, conforme extraído do art. 226, 3°, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil.
2.2. Diferentemente do casamento, que altera o estado civil da pessoa, provando-se pela simples exibição da certidão, a união estável é caracterizada por uma situação de fato que deve ser comprovada por instrução probatória, caso exista dúvida quanto à sua configuração.
2.3. Para a caracterização da união estável deve haver convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, além da ausência de impedimento matrimonial.
2.4. Dessa forma, a decisão judicial reconhecendo a união estável demanda que a parte comprove esses requisitos caracterizadores da entidade familiar.
3. In casu, o pedido de reconhecimento de união estável restou sustentado por apenas duas provas documentais e que nada traziam sobre a entidade familiar.
3.1. Em outras palavras, a parte deixou de se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar os requisitos caracterizadores da união estável, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.